Tribunal: STF
Processo: ARE 1446672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSAÇÃO NÃO CONCRETIZADA DIANTE DA VERIFICAÇÃO DE FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE. LESÃO IMPUTADA AO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL, QUE RECONHECEU FIRMA DA VENDEDORA ESTELIONATÁRIA NO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA (DUT), ASSIM COMO AO DETRAN/SC, QUE EFETUOU A TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA O NOME DO AUTOR. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRESENÇA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ATO FRAUDULENTO PERPETRADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA AINDA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM IDENTIFICAR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. TABELIONATO QUE ADOTOU AS DILIGÊNCIAS DE PRAXE PARA IDENTIFICAÇÃO DA SIGNATÁRIA (CARTÃO DE ASSINATURA, DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, FOTOGRAFIA FACIAL E BIOMETRIA DO DEDO INDICADOR DIREITO). INEXISTÊNCIA AINDA DE QUALQUER ERRO GROSSEIRO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO NA TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. DEVER DE INDENIZAR NÃO IDENTIFICADO. JULGADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AC 2012.029136-1) E DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL (RI 0302567- 27.2018.8.24.0075) NESSE SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451, "não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida".



    2. Eventual oposição de Embargos de Declaração deve indicar expressamente o ponto e a extensão da: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou d) correção de erro material. A oposição de Embargos de Declaração dilatórios e/ou oportunistas é vedada pelo sistema jurídico e não se presta a "rediscutir o fundamento jurídico ou a análise da prova", podendo ensejar a aplicação da multa respectiva (CPC, art. 1.026, §§ 1º e 2º).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente